Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700297-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em fase de conhecimento, que indeferiu a homologação de acordo firmado em audiência de conciliação conduzida por conciliador. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As questões incidentais surgidas no curso do processo de conhecimento podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. A recorrente/ré se insurge contra a decisão que não homologou o acordo parcial firmado em sessão de conciliação, contendo obrigação para um terceiro cumprir, não integrante da relação processual. Não há erro de procedimento, tampouco o ato traz algum risco de dano para a parte, de modo que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Custas, pela recorrente. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 22 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito